Tribunal: CARF
Processo: 11080.723049/2020-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723049/2020-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.953 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
Recorrente
CLAUDIO DAL RI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora: 1) certifique-se junto a Procuradoria
da Fazenda Nacional, se união foi intimada a se manifestar sobre a incidência do IRPF nos
termos do art. 832 parágrafo 4o da CLT, no processo trabalhista de que trata os autos, e, em caso
positivo, junte cópia das manifestações e decisões supervenientes.. 2) Informe o andamento do
processo. Vencida a conselheira Fernanda Melo Leal (relatora), que votou por rejeitar a
diligência. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
de fls. 5 a 16, através da qual foi reduzido, relativamente ao ano-calendário de 2015, exercício
2016, o saldo de Imposto de Renda Pessoa Física a restituir de R$ 202.789,62 para R$14.725,98.
A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.
7 a 11, os motivos que derem ensejo ao lançamento:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas – aluguéis – no valor de
R$10.753,81;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723049/2020-60
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.953 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723049/2020-60

Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente – tributação exclusiva – no
valor de R$ 768.797,11;
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
recebidos acumuladamente – tributação exclusiva - no valor de R$ 4.984,10.
Devidamente cientificado do lançamento em 03/02/2020, fl. 61, o contribuinte
apresentou em 21/02/2020 a impugnação de fls. 3, 17 a 22 para alegar, em síntese:
=> NULIDADE da notificação de lançamento ora contraditada, pois dela NÃO
PODE se concluir que teve omissão de rendimento. Conforme documentos anexados a esse
recurso, demonstra-se que a Reclamada foi condenada a ressarcir a Reclamante valores por
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA OU DISCRIMINATÓRIA e INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS.
O Impugnante concorda apenas com o valor de R$10.753,81 considerada como
omissão por ter esquecido de lançar entre a declaração original e a retificadora.
Assim, deve ser declarada a NULIDADE do auto de lançamento uma vez que não
preenche os requisitos legais no sentido de possibilitar que o contribuinte possa ter uma análise
justa, bem como qual a sua composição tributada correta, ou ainda justa analise das verbas do
respectivo Processo considerada INDENIZATÓRIA.
=> deve ser declarada a inexistência de qualquer saldo a pagar, exonerando o
Requerente do pagamento do tributo e de todos os encargos dele decorrentes (especialmente a
multa de ofício e juros de mora apontados no auto impugnado) bem como deve ser apurado o
real valor a ser restituído pelo contribuinte com a devida analise das verbas INDENIZATÓRIAS.
O impugnante restou vencedor em ação judicial trabalhista na qual a reclamante
foi condenada em valores bruto total de R$ 1.315.231,61 já corrigidos resultante de valores
acumuladamente de 36 meses reclamados, sendo composto de verba principal:
A INDENIZAÇÃO POR DISPENSA DISCRIMINATÓRIA não pode ser verba
tributada, porque não ocorreu trabalho com auferimento de verbas salariais, mas sim
compensação INDENIZATÓRIA pela descriminação ao qual motivo foi dispensado.
No ITEM 3 da sentença folha 7, a Magistrada sentencia sobre os valores
previdenciários e fiscais: "Os valores deferidos NÃO integram salário de contribuição
previdenciária; comprovação de valores de imposto de renda sobre parcelas objeto da
condenação, observando o respectivo fato gerador do tributo de acordo ao entendimento contido
na Sumula 368, item II, do TST. Desta maneira foi equivocadamente recolhido imposto de renda
em cima da verba de compensação indenizatória, sendo recolhido aos cofres da Receita o valor
atualizado de R$ 243.230,71.
IMPOSTO DE RENDA: A magistrada de origem determinou a retificação dos
cálculos, para o fim de apurar a parcela correspondente ao imposto de renda.
Repara se que no cálculo apresentado pela Auditora da Recita Federal na
complementação da descrição dos fatos, a parcela de rendimento não tributada, isenta
"indenizatória "é EQUIVOCADAMENTE somada para base de cálculo. Por isso, aquele
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.953 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723049/2020-60

montante de R$ 1.020.735,55 como rendimento tributado na complementação da descrição dos
fatos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não está de acordo com a decisão do
ACÓRDÃO e não deve sofrer tributação.
Sobre os valores de juros sobre atualizações deve ser analisado e excluído todos
os valores de atualizações, as quais são consideradas como verbas indenizatórias
A Delegacia da Receita Federal, manifestou o seu entendimento, de forma
resumida, no seguinte sentido:
=> Em se tratando da infração omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas – aluguéis – no valor de R$10.753,81, verifica-se que não houve manifestação por parte
do sujeito passivo, devendo, pois, ser aplicado o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
=> Da omissão de rendimentos. Da compensação indevida de IRRF - Em sua
peça impugnatória, o contribuinte requer a nulidade do lançamento, alegando essencialmente que
teria auferido rendimentos de natureza indenizatória e que teria sofrido o ônus da retenção do
imposto de renda na fonte quando do pagamento dos rendimentos decorrentes de ação
trabalhista.
Não assiste razão ao contribuinte, porquanto todos os requisitos previstos no art.
10 do Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), foram
observados quando da sua lavratura.
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993. O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente, os sujeitos passivos foram
devidamente qualificados, foram mencionados os dispositivos legais infringidos e as penalidades
aplicáveis, foram discriminados os valores da exigência fiscal, assim como o conteúdo da
autuação está especificado no Relatório Fiscal de fls. 635/688. Em resumo, encontram-se
satisfeitos todos os requisitos legais.
Da análise da documentação contida nos autos, verifica-se que o contribuinte foi
beneficiário no ano calendário de 2015 de rendimentos decorrentes de reclamação trabalhista.
Sobre este ponto, o objeto da lide se restringe à análise da incidência tributária do
imposto de renda sobre as verbas recebidas.
A documentação acostada aos autos permite sejam identificadas a natureza das
verbas recebidas pelo contribuinte: indenização por dano moral, indenização reintegração
(equivalente ao dobro da remuneração e demais vantagens), além dos juros de mora.
A respeito da não-incidência do imposto de renda sobre verbas trabalhistas, vale
notar que os rendimentos percebidos por pessoas físicas isentos de imposto estão expressamente
especificados no art. 6o da Lei no 7.713, de 1988.
Conforme se verifica, as indenizações isentas são as decorrentes por acidente de
trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, mais especificamente nos art.
477 (aviso prévio, não trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida pelo
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.953 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723049/2020-60

empregado na empresa) e 499 (indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado
despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no
art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal,
ao empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua
correção salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei no 8.036, de
11 de maio de 1990, com alterações posteriores.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de verbas
indenizatórias, tais como adiantamento de salário, devem compor o rendimento bruto para efeito
de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito
tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos do
art. 111 do CTN.
Da análise do Auto de Infração, verifica-se que agiu corretamente a autoridade
lançadora por considerar isenta as verbas recebidas a título de dano moral e de juros de mora no
contexto de rescisão do contrato de trabalho.
Sobre a verba recebida a título de dano moral, a ferramenta Perguntas &
Respostas do exercício em questão já dispunha sobre a matéria.
Em se tratando do valor recebido à título de juros de mora, devemos fazer
algumas observações: em regra, os rendimentos recebidos a título de juros de mora, por força de
decisão judicial, estão sujeitos à incidência do imposto de renda se o principal a que estão
correlacionados não possuir natureza isenta ou não tributável, conforme preceitua o Decreto n°
3.000/1999 (RIR/99).
Sobre o tema, devemos ainda considerar a hipótese tratada no Recurso Repetitivo
- RESP no 1.227.133 -, no qual a Primeira Seção do STJ decidiu que não incide imposto de renda
sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão
judicial no contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho.
Ao julgar o RESP no 1.089.720, a Primeira Seção do STJ definiu o entendimento
sobre a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, inclusive aqueles pagos em
reclamação trabalhista.
Os juros somente são isentos da tributação nas situações em que o trabalhador
perde o emprego ou quando a verba principal é isenta ou está fora do campo de incidência do
imposto de renda (regra do acessório segue o principal). Em seu voto, o relator, Ministro Mauro
Campbell Marques, destacou que a regra geral é a incidência do IR sobre os juros de mora,
existindo, porém duas exceções: são isentos os juros de mora pagos no contexto da despedida ou
rescisão do contrato de trabalho, em reclamatórias trabalhistas ou não; e quando incidentes sobre
verba principal isenta ou fora do campo de incidência do IR, mesmo quando pagos fora do
contexto da despedida ou rescisão do contrato de trabalho.
Entretanto, em se tratando da verba recebida a título de indenização reintegração
(equivalente ao dobro da remuneração e demais vantagens), inexiste previsão legal para a sua
isenção e, por isso, deve ser considerada tributável pelo imposto de renda.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.953 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723049/2020-60

Por fim, em se tratando da compensação do IRRF, o contribuinte afirma que teria
sofrido uma retenção na fonte no valor de R$ 243.230,71.
De acordo com a Certidão de Cálculo de fl. 33, o valor do imposto de renda retido
foi de R$ 238.246,61. Ressalte-se que esse valor corresponde ao IRRF atualizado até
25/05/2015.
A tela do sistema do Banco do Brasil, anexada à fl. 34, e a consulta realizada aos
sistemas da RFB, fl. 102, comprovam que o valor efetivamente retido em agosto/2015 (mês do
pagamento) foi de R$ 243.230,71.
Sendo assim, entendo que o contribuinte faz jus à compensação do IRRF no valor
total de R$ 243.230,71, devendo, portanto, o cálculo do imposto devido ser retificado

Ante o exposto, VOTA a DRJ pela procedência em parte da impugnação, para,
relativamente ao ano-calendário de 2015, considerar devido um saldo de imposto de renda a
restituir no valor de R$ 18.669,13, devendo ser descontada a parcela já restituída ao contribuinte.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, vale dizer, seja sustentando que não houve omissão de rendimentos
recebidos e que a decisão judicial é clara ao afirmar que não deve incidir imposto de renda sobre
as verbas indenizatórias.

Voto Vencido
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Preliminarmente, no que se refere ao pedido de nulidade, entendo que deve ser
afastado tal pedido.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.953 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723049/2020-60

Pois bem. Adentrando o mérito, verifica-se que a pretensão do Recorrente está
nítida na formulação do Pedido, qual seja a de lhe ser restituída/compensada saldo de imposto de
renda, conforme decisão judicial transitada em julgado. Seria o caso de ter reconhecido na via
administrativa tão somente o direito já concedido na via judicial.
Em que pese entender que o Recorrente tem razão e que o presente processo
continha elementos suficientes para a decisão, esta relatora foi vencida no que se refere à
conversão em diligencia.
CONCLUSÃO:
Ante ao exposto, voto por rejeitar a conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Voto Vencedor
Sheila Aires Cartaxo Gomes- Redatora designada
Em que pese a pertinência das razões e fundamentos legais expressos no voto da
Ilustre Relatora, peço vênia para divergir de seu posicionamento quanto a necessidade de
conversão do julgamento em diligência.
A questão em litígio está muito bem delimitada e perpassa pelo seguinte
questionamento: tendo a Justiça do Trabalho decidido em processo judicial pela não incidência
de Imposto de Renda Pessoa Física, pode o Fisco pleitear a tributação desses rendimentos no
presente auto de infração?
O artigo 506 do Código de Processo Civil determina que a sentença somente faz
coisa julgada entre as partes que integram a lide, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Com a edição da Lei no 11.457/2007, que alterou a redação do art. 832, § 4o da
CLT, tornou-se obrigatória a intimação da União acerca de decisões homologatória de acordos
que contenham parcela indenizatória, facultando-lhe a interposição de recurso relativo aos
tributos que lhe forem devidos.
§ 4o A União será intimada das decisões homologatórias de acordos que contenham
parcela indenizatória, na forma do art. 20 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos.
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
§ 5o Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à discriminação de
que trata o § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2301-000.953 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723049/2020-60

No caso em questão, a Justiça do Trabalho, por meio do acórdão de e-fls.138/159,
processo no 0000796-60.2012.5.04.0025 AP, decidiu pela não incidência de Imposto de Renda
Pessoa Física, sobre os valores recebidos a título de dano moral e indenização reintegração, no
contexto de rescisão do contrato de trabalho do recorrente.
Não consta dos autos qualquer informação ou documento que comprove que a
União teria sido intimada a se manifestar no processo trabalhista citado, em observância ao
disposto no art. 832, § 4o da CLT. Também não há cópias de todas as manifestações e decisões
supervenientes, bem como informações sobre o andamento.
Para definir se a decisão na seara trabalhista faria coisa julgada perante o fisco é
necessário que se converta o julgamento em diligência, para que a unidade preparadora: 1)
certifique-se junto a Procuradoria da Fazenda Nacional, se união foi intimada a se manifestar
sobre a incidência do IRPF nos termos do art. 832 parágrafo 4o da CLT, no processo trabalhista
de que trata os autos, e, em caso positivo, junte cópia das manifestações e decisões
supervenientes.. 2) Informe o andamento do processo.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora: 1) certifique-se junto a Procuradoria da Fazenda Nacional, se união foi
intimada a se manifestar sobre a incidência do IRPF nos termos do art. 832 parágrafo 4o da CLT,
no processo trabalhista de que trata os autos, e, em caso positivo, junte cópia das manifestações e
decisões supervenientes.. 2) Informe o andamento do processo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital